Tribunal: TJMT
Processo: 1014308-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014308-67.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ANSELMO GONCALVES CARDOSO
RECORRIDO: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL JARDINS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS ANTERIORES À POSSE. RESPONSABILIDADE A PARTIR DA IMISSÃO NA POSSE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, nos quais o recorrente sustenta a inexigibilidade de débitos condominiais anteriores à arrematação de imóvel em hasta pública, formalizada em 10/07/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o arrematante de imóvel responde por débitos condominiais anteriores à arrematação, especialmente na ausência de previsão expressa no edital da hasta pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As obrigações condominiais possuem natureza propter rem, vinculando-se à titularidade ou posse do imóvel, nos termos do art. 1.345 do Código Civil.
A arrematação em hasta pública não afasta, por si só, a responsabilidade do adquirente por débitos condominiais pretéritos.
A jurisprudência do STJ condiciona a responsabilização do arrematante à existência de previsão no edital ou à ciência inequívoca dos débitos.
A ausência de previsão expressa no edital da hasta pública impede a transferência automática dos débitos anteriores ao arrematante, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.
Os créditos de natureza propter rem sub-rogam-se sobre o preço da arrematação, conforme art. 908, § 1o, do CPC.
O arrematante responde apenas pelos débitos condominiais posteriores à imissão na posse, ocorrida em 08/05/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O arrematante responde por débitos condominiais anteriores apenas quando houver previsão no edital da hasta pública ou ciência inequívoca da obrigação. 2. A ausência de previsão editalícia impede a transferência dos débitos pretéritos ao arrematante, que passam a ser exigíveis do antigo proprietário. 3. As obrigações condominiais posteriores à imissão na posse são de responsabilidade do arrematante. 4. Os débitos de natureza propter rem sub-rogam-se no produto da arrematação, observada a ordem legal de preferência."
________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.345; CPC, arts. 903 e 908, § 1o; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.158.500/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 15/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014308-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL JARDINS - CNPJ: 10.942.554/0001-61 (RECORRIDO), ELTON JAMES GARCIA SILVA - CPF: 918.127.041-00 (ADVOGADO), ANSELMO GONCALVES CARDOSO - CPF: 009.120.815-70 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026